Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-05.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Direito Civil. Direito de Família. Apelação Cível. Revisão de alimentos. Binômio Necessidade/Possibilidade. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação do alimentante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos para reduzi-los de 50% para 20% do salário-mínimo.
2. O autor alegou impossibilidade de cumprir a obrigação de pagar 50% do salário-mínimo vigente, devido à mudança de situação econômica e ao nascimento de outra filha.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se houve alteração significativa na capacidade financeira do autor que justifique a redução dos alimentos de 50% para 20% do salário-mínimo.
III. Razões de decidir
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. A demonstração da incapacidade financeira de arcar com os alimentos no percentual fixado depende de prova acerca dos ganhos auferidos e das despesas eventuais e não eventuais.
6. No caso, não há nos autos qualquer documento que demonstre a veracidade da declaração de decréscimo da capacidade do alimentante.
7. A ausência de vínculo empregatício, por si só, não é suficiente para justificar a redução do valor da obrigação acordada judicialmente.
8. A constituição de nova prole não escusa o pai de prestar alimentos ao filho do relacionamento anterior, pois a nova prole não pode ser usada como escudo para prejudicar as obrigações alimentares pré-existentes.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida.
---
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, § 6o; Código Civil, arts. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0742638-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 15/05/2025; TJDFT, APC 0708781-57.2021.8.07.0003, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 01/02/2023; TJDFT, APC 0718221-88.2023.8.07.0009, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 25/07/2024.